Tribunal: TJSP
Processo: 1010146-67.2016.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material – Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010146-67.2016.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são embargados TAMPAS SERRALHERIA LTDA. e CLAUDIO DE
OLIVEIRA MIGUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010146-67.2016.8.26.0020/50000 -Voto no 47521
2
VOTO No: 47521
EDEC.No: 1010146-67.2016.8.26.0020/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
EBDOS. : TAMPAS SERRALHERIA LTDA. E OUTRO
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição e erro material Análise clara a precisa
de todas as questões alegadas pelas partes Prequestionamento
ficto Embargos rejeitados”
1) Alega o embargante a existência de
vício no v. acórdão de fls. 199/205 no tocante à
fundamentação, pois: houve culpa exclusiva dos
embargados no pagamento dos títulos; já haviam se
passado 7 meses; a situação foi regularizada após o
regular pagamento; não pode ser responsabilizada
pela demora da Receita Federal; o próprio embargado
reconhece que o protesto era regular; não houve
falha na prestação do serviço bancário.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não merecem acolhimento os embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
“In casu”, o embargante busca conferir
aos embargos o efeito modificativo de forma isolada
e
exclusiva,
o
que
é
inadmissível,
conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010146-67.2016.8.26.0020/50000 -Voto no 47521
3
preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto
a essa espécie atípica de embargos de
declaração são aquelas previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese
o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento
do vício, poderá ensejar a modificação do
conteúdo da decisão recorrida. O efeito
do provimento dos embargos de declaração
será
atípico,
porque
somente
ele
se
afasta da estrutura básica desse recurso,
mas tal atipicidade é uma decorrência
lógica e natural da possibilidade de
enfrentamento
de
novas
questões
no
recurso
no caso de omissão
ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO.
ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed.
JUSPODIVUM 2 016 - SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir aos
presentes embargos o efeito infringente, pois não há
qualquer
teratologia
na
decisão
impugnada,
subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto ao
desfecho da controvérsia.
O recorrente confunde contradição com
decisão contrária ao seu interesse, objetivando o
simples reexame do caso.
Este
órgão
julgador
foi
claro
e
coerente ao reconhecer a falha no serviço bancário,
conforme fundamentado a fls. 201.
Inadmissível nessa etapa processual o
reexame dos elementos de prova e argumentos que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010146-67.2016.8.26.0020/50000 -Voto no 47521
4
foram enfrentados.
Não há vício no aresto, pois todos os
argumentos relevantes deduzidos nos autos foram
apreciados, o que levou à conclusão deste órgão
julgador.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que a embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator